Tribunal: STF
Processo: ARE 1534690
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. 



    APENAS “FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS” AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). 



    NO CASO, O QUE SE TEM, DO TEOR DAS PRÓPRIAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS, É QUE ESTAVAM EM PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS; AVISTARAM O RÉU EM "ATITUDE SUSPEITA" E ELE EMPREENDEU FUGA; ABORDADO E REVISTADO, APREENDERAM DROGAS. 



    NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO, DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E REVISTADO. 



    A MERA FUGA NÃO SUBSTANCIA, POR SI E "A PRIORI", FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE ARMA OU OBJETOS ILÍCITOS 



    NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, "EX ANTE", SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. NÃO PERCEPTÍVEL SITUAÇÃO DE "FUNDADA SUSPEITA" APTA A VALIDAR A BUSCA PESSOAL, MACULADA ESTÁ A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. 



    VICIADAS TAIS PROVAS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO.



     DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. POR MAIORIA. - (e-doc. 232, p. 7/8)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144 da Constituição Federal (e-doc. 256).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 268).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Por primeiro, acolho a ponderação do recorrente de que as balizas fático-probatórias são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos. Na verdade, a parte busca apenas a revaloração jurídica dessas premissas, estabelecidas ou demarcadas que já estão pelo acórdão recorrido, com o intuito de que se defina se lhe foi dada interpretação conforme o conteúdo dos dispositivos constitucionais invocados. Trata-se, pois, de discussão meramente jurídica e de violação direta ao conteúdo constitucional, de sorte que o caso não se amolda ao enunciado sumular 279 desta Suprema Corte. Ademais, o Pleno desta Corte já firmou entendimento acerca da admissão da requalificação jurídica dos fatos, em diversas oportunidades (RE 820433 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/05/2016).



    5. Passando ao mérito, a controvérsia é estabelecida acerca da (i) licitude da prova colhida em busca pessoal realizada pela Polícia Militar, redundando na constatação de situação flagrancial por crime permanente (tráfico de drogas). Como relatado, o Tribunal de origem reformou a sentença condenatória, entendendo pela ilicitude da prova material obtida, com a consequente absolvição do ora recorrido.



    6. Anoto, porém, que no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    7. Além disso, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. (grifos acrescidos)



    8. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    9. Pontuo, também, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Nessa linha de raciocínio, aponto julgado do eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    (...) Na presente hipótese, o Tribunal da Cidadania extrapolou sua competência jurisdicional, pois sua decisão, não só desrespeitou os requisitos constitucionais previstos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, restringindo as exceções à inviolabilidade domiciliar, como também, inovando em matéria constitucional, criou uma nova exigência -diligência investigatória prévia - para a plena efetividade dessa garantia individual, desrespeitando o decidido por essa SUPREMA CORTE no Tema 280 de Repercussão Geral. 



    Em que pese a boa vontade em defesa dos direitos e garantias fundamentais, o Superior Tribunal de Justiça inovou no exercício de sua função jurisdicional, acrescentando ao inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal um requisito não previsto pelo legislador constituinte originário.



    O cenário estabelecido não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional deferida pelo Tribunal de origem no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo”(RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), pois, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação de medidas que possuem natureza de políticas públicas.



    Ao impor uma específica e determinada obrigação à Administração Pública, não prevista no inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça não observou os preceitos básicos definidos no artigo 2º do texto maior, que consagram a independência e harmonia entre os Poderes e garantem que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013; RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). (...).



    (RE 1447374, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 30/8/2023).



    10. Em verdade, esta Suprema Corte somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade (CF, art. 5º, X) quando da realização de buscas pessoais, exigindo-se, portanto, que estas sejam fundadas em elementos indiciários objetivos.



    11. O que não se admite é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. 



    12. No caso concreto, a localização das drogas - cabe ressaltar, em significativa quantidade e variedade - deu-se, segundo o demarcado pelo próprio acórdão recorrido, em abordagem ocorrida em conhecido ponto de tráfico, oportunidade em que o ora recorrido tentou fugir diante da chegada da guarnição policial. Confira-se o respectivo excerto:



    O policial militar, Régis Fontoura Duarte, relatou que, na data dos fatos, a guarnição estava em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de traficância, ocasião em que o réu, ao avistar policiais, tentou empreender fuga, sendo, em seguida, abordado. Referiu que foi realizada a abordagem, momento em que foram em seu poder cerca de 60 ou 70 pedras de crack, prontas para comercialização, dinheiro e um celular. Mencionou que o réu havia sido abordado em outra oportunidade, no mesmo local, bem como que era conhecido pela prática de traficância (...). 



    A policial militar, Tanaia Coelho Alves, referiu que estava em patrulhamento em zona conhecido como ponto de tráfico, quando avistou o réu em atividade suspeita, oportunidade em que este foi abordado (...). Ao realizar a abordagem do acusado, mencionou que foram encontradas 72 pedras de crack, trinta reais em espécie e um celular (...). 



    O policial militar, Tiago Cardoso Lemes, narrou que a guarnição encontrava-se patrulhando local conhecido como ponto de tráfico da facção dos “Manos”, oportunidade em que abordaram o acusado. Mencionou que, em seu poder foram encontradas quantias significativas de pedras de crack. Mencionou que usuários não costumavam trazer consigo a quantidade trazida pelo réu (...). Negou conhecer o réu de outras ocorrências e esclareceu que o motivo da abordagem foi meramente o fato do denunciado se encontrar em local conhecido como ponto de traficância 



    (...).



    O que se tem, do teor das próprias declarações dos policiais, é que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas; avistaram o réu em "atitude suspeita" e ele empreendeu fuga; abordado e revistado, apreenderam drogas. (e-doc. 232, p. 3 e 5; grifos acrescidos)



    13. Com isso, e tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há como se entender que faltou justa causa ou fundadas razões para a diligência que resultou no flagrante. Diversamente da compreensão do acórdão recorrido, constata-se, portanto, que a diligência, no caso concreto, decorreu da junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo, não se evidenciando vazio o emprego da locução atitude suspeita.



    14. No mesmo sentido, trago precedentes desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.



    (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; grifos acrescidos).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 230135 AgR, Relator Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 12/12/2023; grifos acrescidos).



    15. De mais a mais, ressalto, não foi reconhecida no presente caso qualquer ilegalidade concreta na atuação dos agentes no sentido de que estivessem agindo por perseguição pessoal ou por preconceito, motivos que, como já destacados, conduziriam à nulidade da medida.



    16. A propósito do entendimento jurisprudencial considerado pelo julgado recorrido, colaciono precedente do próprio STJ:



    (...) No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 



    (AgRg no HC 822922/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quina Turma, v.u., j. 14/08/2008, DJe 16/08/2023; grifos acrescidos).



    17. Ante o exposto, conheço do agravo e dou-lhe provimento para prover o recurso extraordinário e, superada a preliminar de nulidade da busca pessoal, determinar que o TJRS realize novo julgamento da apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator